Tribunal: TJSP
Processo: 0013254-41.2011.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO (COMPRA E VENDA POR PROCURAÇÃO) – Sentença de procedência para declarar nula a transação em razão da interdição superveniente da mandante ocorrida em 2.003 – Inconformismo – Descabimento – Ainda que exista prova de que as partes ajustaram a compra e venda quando a autora era capaz, o ato jurídico em questão foi praticado quando ela já havia sido interditada –

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO (COMPRA E VENDA POR PROCURAÇÃO) – Sentença de procedência para declarar nula a transação em razão da interdição superveniente da mandante ocorrida em 2.003 – Inconformismo – Descabimento – Ainda que exista prova de que as partes ajustaram a compra e venda quando a autora era capaz, o ato jurídico em questão foi praticado quando ela já havia sido interditada – Mandato sem validade – As partes deverão buscar a declaração de vontade por ação própria, em razão da inércia na lavratura da escritura por longos 10 anos – Sentença mantida – Recursos improvidos.